Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-53.2014.8.11.0031
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 61741983):
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EM SEDE DE APELO JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV - INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE SOBRE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de recebimento de diferenças de remuneração oriundas da conversão do Cruzeiro Real em URV, envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85/STJ.
Assim, não há que falar em reforma da decisão agravada..”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 98487998.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação a Súmula 85 do STJ, o artigo 189 do Código Civil e o Decreto 20.190/32, uma vez que teria ocorrido a prescrição da pretensão para percepção da diferença dos valores.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Conforme preconiza o artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ, vejamos:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Com essas considerações, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 85 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que “a reestruturação de carreira do servidor é o termo final para a incorporação do percentual pretendido a título de URV, sendo, pois, o marco inicial da contagem do prazo prescricional, que atinge todo o direito reclamado, após o prazo de cinco anos da reestruturação de carreiras”.
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)A análise realizada pela Egrégia Turma Julgadora, conduzida pelo voto relator, deixou claro que não há que falar em prescrição do fundo de direito.
Isso porque, a pretensão do servidor em relação à Fazenda Pública tem natureza jurídica de trato sucessivo, visto que diz respeito a remuneração do servidor que é devida mensalmente, ou seja, a violação do direito ocorre de forma contínua, renovando-se periodicamente o prazo prescricional.
Como base da fundamentação fora colacionado recente julgado do STJ, que assim dispõe:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO SALARIAL PROVOCADA PELA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
1. É firme o entendimento do STJ de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento, não sendo admissível a compensação do pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com posteriores reajustes salariais, haja vista sua natureza jurídica diversa.
2. Verificar a ocorrência ou não de perdas na conversão dos vencimentos em URV, a fim de rever as conclusões firmadas no voto condutor, requer novo exame do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando a Fazenda Pública não tiver negado o próprio direito pleiteado.
4. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. (AREsp 1557527/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019 - grifei)
Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo com o decidido.”(sic.)
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando a Fazenda Pública não tiver negado o próprio direito pleiteado, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO SALARIAL PROVOCADA PELA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
1. É firme o entendimento do STJ de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento, não sendo admissível a compensação do pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com posteriores reajustes salariais, haja vista sua natureza jurídica diversa.
2. Verificar a ocorrência ou não de perdas na conversão dos vencimentos em URV, a fim de rever as conclusões firmadas no voto condutor, requer novo exame do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando a Fazenda Pública não tiver negado o próprio direito pleiteado.
4. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. (AREsp 1557527/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019 - grifei)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o do Decreto n. 20.910/32 e 189 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça